Tribunal: CARF
Processo: 10380.903946/2013-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS FELIPE DE BARROS RECHE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 31/10/2005 a 31/12/2005
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA
Não provada violação às disposições contidas no Decreto no 70.235, de 1972, não há que se falar em nulidade do despacho decisório proferido pela unidade jurisdicionante.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
DECADÊNCIA. ANÁLISE DE PEDIDO DE RESSARCIMENTO. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
Por falta de previsão legal, os prazos decadenciais estabelecidos nos arts. 150 e 173 do Código Tributário Nacional ou aquele estabelecido no §5o do art. 74 da Lei no 9.430/96 para a homologação tácita da declaração de compensação, não são aplicáveis aos pedidos de ressarcimento ou restituição. Não existe previsão legal que obrigue a autoridade administrativa a conceder créditos por decurso de prazo, sem averiguar o real direito do interessado.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 31/10/2005 a 31/12/2005
REGIME NÃO CUMULATIVO. REAL AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM GRÃO DE PESSOA FÍSICA. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE PESSOA JURÍDICA INIDÔNEA. COMPROVADA A SIMULAÇÃO DA OPERAÇÃO DE INTERMEDIAÇÃO. GLOSA DA PARCELA DO CRÉDITO NORMAL EXCEDENTE AO CRÉDITO PRESUMIDO. POSSIBILIDADE.
Não é admissível a apropriação do valor integral do crédito normal da Contribuição para o PIS/Pasep, mas apenas da parcela do crédito presumido agropecuário, se comprovado nos autos que o negócio jurídico real de aquisição do café em grão foi celebrado entre o produtor rural, pessoa física, e a contribuinte e que as operações de compra foram feitas com pessoas jurídicas inidôneas e acobertadas por notas fiscais compradas, simuladas com a finalidade exclusiva de gerar crédito da Contribuição para o PIS/Pasep não cumulativa.

Inteiro teor:
S3-C4T1
S3-C 4T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10380.903946/2013-89 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3401-009.772 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
21 de setembro de 2021 Recorrente
Recorrente
TRÊS CORAÇÕES ALIMENTOS S.A. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 31/10/2005 a 31/12/2005
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA
Não provada violação às disposições contidas no Decreto no 70.235, de 1972,
não há que se falar em nulidade do despacho decisório proferido pela unidade
jurisdicionante.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
DECADÊNCIA. ANÁLISE DE PEDIDO DE RESSARCIMENTO. FALTA
DE PREVISÃO LEGAL.
Por falta de previsão legal, os prazos decadenciais estabelecidos nos arts. 150 e
173 do Código Tributário Nacional ou aquele estabelecido no §5o do art. 74 da
Lei no 9.430/96 para a homologação tácita da declaração de compensação, não
são aplicáveis aos pedidos de ressarcimento ou restituição. Não existe previsão
legal que obrigue a autoridade administrativa a conceder créditos por decurso
de prazo, sem averiguar o real direito do interessado.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 31/10/2005 a 31/12/2005
REGIME NÃO CUMULATIVO. REAL AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM GRÃO
DE PESSOA FÍSICA. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE PESSOA
JURÍDICA INIDÔNEA. COMPROVADA A SIMULAÇÃO DA OPERAÇÃO
DE INTERMEDIAÇÃO. GLOSA DA PARCELA DO CRÉDITO NORMAL
EXCEDENTE AO CRÉDITO PRESUMIDO. POSSIBILIDADE.
Não é admissível a apropriação do valor integral do crédito normal da
Contribuição para o PIS/Pasep, mas apenas da parcela do crédito presumido
agropecuário, se comprovado nos autos que o negócio jurídico real de
aquisição do café em grão foi celebrado entre o produtor rural, pessoa física, e
a contribuinte e que as operações de compra foram feitas com pessoas jurídicas
inidôneas e acobertadas por notas fiscais “compradas”, simuladas com a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.903946/2013-89
Fl. 2142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.772 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.903946/2013-89

finalidade exclusiva de gerar crédito da Contribuição para o PIS/Pasep não
cumulativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso, vencidas as conselheiras Fernanda Vieira Kotzias e Carolina Machado Freire
Martins.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ronaldo Souza Dias
(Presidente), Luis Felipe de Barros Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia
Dias dos Santos, Fernanda Vieira Kotzias, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado),
Carolina Machado Freire Martins e Leonardo Ogassawara de Araujo Branco.
Relatório
Refere-se o presente processo a lide instaurada contra despacho decisório que
indeferiu pedido de ressarcimento de créditos da Contribuição para o PIS/PASEP, decorrentes do
recolhimento da contribuição sobre a receita de exportação de produtos da recorrente relativa ao
4o Trimestre/2005.
Por economia processual e por bem relatar a realidade dos fatos reproduzo o
Relatório da decisão de piso (os destaques são do original):
“Trata-se de Manifestação de Inconformidade interposta contra Despacho
Decisório que não reconheceu o crédito de ressarcimento formulado no PER no
13808.57211.230109.1.1.08-1060, no valor de R$ 50.950,04, relativo a crédito da
contribuição do PIS/Pasep Não-Cumulativa, oriundo da aquisição de bens e serviços
utilizados na fabricação de bens exportados para o mercado externo, referente ao 4o
trimestre de 2005 (art. 3o da Lei no 10.637, de 2002). Por conseguinte, não foram
homologadas as compensações declaradas.
2. De acordo com o Despacho Decisório (fls 185/186), lastreado pela Informação Fiscal
(fls 10/184), o crédito de ressarcimento não foi reconhecido porque a empresa
utilizara-se, no período auditado, de práticas fraudulentas na obtenção de créditos
relativos da contribuição. Por meio de transações com empresas fictícias, que
simulavam a venda de insumos (café não torrado - NCM 0901.1), o contribuinte
burlava as operações com pessoas físicas, produtores rurais, reais fornecedoras do
insumo. Neste caso, ficou comprovado o beneficiamento de créditos apurados com
alíquotas máximas das referidas contribuições, quando deveria ter obedecido à
previsão legal relativa ao crédito presumido, oriunda da Lei n° 10.925, de 2004, que
estabelece alíquotas reduzidas.
3. Segundo a fiscalização, o esquema fraudulento foi desvendado pela operação
Tempo de Colheita, efetivada pela DRF de Vitória, e pela Operação Robusta,
deflagrada pela DRF de São José do Rio Preto (16004.720665/2011-02). Em tais
Fl. 2143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.772 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.903946/2013-89

operações especiais de fiscalização a Receita Federal do Brasil, constatou-se que o
esquema de emissão de notas fiscais inidôneas por pseudo-atacadistas de café era
generalizado e persistente, tendo beneficiado indústrias e exportadores de café situados
de norte a sul do Brasil. Do exame das notas fiscais referentes à aquisição de café
cru pela Santa Clara, a fiscalização constatou que inúmeras delas foram emitidas
por pessoas jurídicas em situação cadastral inapta ou baixada, por serem
inexistentes de fato, sendo diversas destas empresas referidas nas investigações
comandadas pelas operações já citadas.
4. O ajuste dos créditos da contribuição efetivado pela fiscalização tomou por base a
exclusão das notas fiscais emitidas pelas empresas “noteiras”, e ainda, a reclassificação
dos créditos oriundos das compras guiadas por notas fiscais emitidas por pseudo-
atacadistas como créditos presumidos, posto que originados de aquisições de pessoas
físicas.
5. Como conseqüência, o crédito da contribuição corresponde ao demonstrado no
quadro abaixo:

6. Cientificado do decisório em 23.04.2014 (fl 187), o contribuinte manifestou
inconformidade em 21.05.2014 (fls 188 et seq.), instruída com arquivos digitais de sua
escrituração (validados pelo SVA), documentos fiscais etc, na qual pede o crédito de
ressarcimento incidente sobre a aquisição de café em grão e, sucessivamente, o
reconhecimento da decadência do direito de contestação do tributo, apurado no ano
calendário 2005. Para tanto, aduz em síntese os seguintes argumentos:
(i) O conteúdo probatório trazido aos autos para sustentar a glosa de créditos não
possui qualquer sustentação fática ou de direito, por se tratar de prova emprestada
de processo instaurado perante empresas atacadistas de café do qual o manifestante
não participou, e cujo conteúdo não foi aprofundado pela autoridade fiscal, o que
resultou, por conseqüência, na ausência de qualquer prova concreta da prática de
ilícito; é possível o empréstimo da prova e não das conclusões obtidas em outro
processo fiscal, o que corrobora o fato de o Termo de Descrição dos Fatos não
poder ser adotado pela autoridade fiscal como prova (Acórdão n° 103-07.388, do
Primeiro Conselho de Contribuintes, julgado em 13 de maio de 1986);
(ii) Os depoimentos de terceiros (corretores e atacadistas) coletados pela
fiscalização são extremamente genéricos e, na imensa maioria das vezes, citam-se
genericamente as grandes empresas industriais e exportadoras cafeeiras; com base
neles, a fiscalização concluiu pela existência de um grande e generalizado
esquema de fraude envolvendo produtores rurais pessoas físicas, empresas
atacadistas e indústrias/exportadoras de café, para, a partir de oito referências do
contribuinte feitas nos depoimentos, arrematar, em sofisma, que o manifestante
valeu-se também do ardil;
(iii) É absolutamente inverídica a esparsa alegação de não aceitação pelo
manifestante de compra de grãos de produtores, pois que sempre comprou e
continua comprando, seja antes da entrada em vigor da sistemática não-cumulativa
de apuração da contribuição ao PIS/Pasep e da Cofins (2,94% é a média dos anos
2000, 2001 e 2003), seja após esse momento (0,46% em 2006), café em grão de
pessoas físicas e de pessoas jurídicas, o que derruba a presunção de fraude baseada
em indícios apontados pela fiscalização; os relatórios contêm a relação de todas as
Fl. 2144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.772 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.903946/2013-89

notas referentes à aquisição de café em grão nos anos de 2000 a 2006, a
demonstração dos percentuais de aquisição do café em grão respectivamente de
pessoas físicas e jurídicas entre 2000 e 2006 e a relação de todos os fornecedores
de grão nos anos de 2000 a 2006, com a demonstração do percentual de
fornecedores declarados inaptos; com efeito, apenas 21 dos fornecedores no ano de
2006, de um total de 178, foram declarados inaptos, revelando-se o procedimento
praticado pelos fornecedores como estando à margem do conhecimento do
manifestante; todos os relatórios são validados por intermédio da cópia dos livros
de registro de apuração de ICMS dos estabelecimentos Manhuaçu-MG, Varginha-
MG, Vitória da Conquista-BA, Eusébio-CE e Natal-RN dos anos de 2000 a 2006,
bem como dos livros de registro de entrada do estabelecimento Manhuaçu de
“2002 a 2002”;
(iv) As operações realizadas pelas grandes empresas cafeeiras com os fornecedores
tidos por inidôneos não ocorreram; tanto assim, que os créditos de aquisição de
café não foram integralmente glosados, mantendo-se o creditamento do percentual
de 2,66% em face da Cofins e de 0,58% com relação à contribuição ao PIS/Pasep
sobre as aquisições, nos termos da Lei no 10.925, de 2004, art. 8o, §§l° e 3°, III;
(v) Em nenhum momento a fiscalização declara que os pagamentos realizados pelo
manifestante e pelas grandes empresas cafeeiras foram feitos para pessoas
jurídicas distintas daquelas com as quais celebraram o negócio e que lhes
entregaram o café; ao contrário, afirma que os depósitos para pagamento do café
foram feitos nas contas correntes de referidas empresas;
(vi) Todas as empresas declaradas inaptas pelo fisco o foram muito tempo após as
aquisições realizadas pelo manifestante, conforme quadro que elabora, não lhe
alcançando os efeitos das referidas declarações (REsp 1.148.444/MG);
(vii) A fiscalização revela total desconhecimento do procedimento de aquisição de
café pela indústria, na medida em que afirma, sem base, que o contribuinte sabia
da condição de “noteira” das empresas fornecedoras de café, pois que, ao
contrário, apenas com o fechamento da negociação pelo corretor se tem a
identificação do vendedor, quando então verifica a sua existência no cadastro
interno e, em seguida, a sua habilitação fiscal e cadastral no âmbito damRFB
(CNPJ e CPF) e do Fisco Estadual (Sintegra); além disso, no caso de o fornecedor
ser uma pessoa jurídica, o manifestante não fica sabendo quem é o produtor rural,
pessoa física, informação essa que só diz respeito ao atacadista, não sendo possível
ter conhecimento da existência da mencionada fraude;
(viii) Ora, no momento em que as aquisições foram feitas, os fornecedores,
pessoas físicas e jurídicas, encontravam-se plenamente regulares perante os órgãos
públicos federais e estaduais, validando-se, assim, as operações realizadas e
resguardando o manifestante de questionamentos futuros; nesse sentido, os
documentos juntados comprovam a regularidade fiscal na aquisição de produtos
das 21 (vinte e uma) fornecedoras tidas por inidôneas, documentos esses emitidos
no 4o trimestres de 2005; a título exemplificativo, exibe comprovantes de
regularidade emitidos no mesmo período em face de 11 (onze) outros
fornecedores;
(ix) Quanto à alegação da fiscalização de que o café adquirido documentalmente
de atacadista provinha diretamente de produtores rurais pessoas físicas, sendo que,
para tanto, “no meio do caminho”, em “postos de gasolina”, era feita a troca de
notas fiscais, informa o manifestante que, na maior parte de suas aquisições, o
frete é “posto”, ou seja, ele é de responsabilidade dos fornecedores
atacadistas/exportadores, de tal forma que não pode ter controle sobre os
procedimentos por eles adotados; por outro lado, quanto aos transportes que estão
sob sua responsabilidade, seus documentos fiscais demonstram que a saída do café
em grão se deu dos armazéns gerais dos fornecedores atacadistas, diretamente para
suas unidades, conforme se demonstra, exemplificativamente, por intermédio dos
Fl. 2145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-009.772 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.903946/2013-89

documentos, quais sejam, os conhecimentos de transportes de mais de 12
operações realizadas justamente pelas empresas tidas por inidôneas;
(x) Mais do que verificar a regularidade da fornecedora de café, é obvio que o
pagamento da mercadoria teria que ser feito - e de fato o foi - em conta
identificada da fornecedora do café efetivamente entregue; quando a manifestante
teve conhecimento de que parte de seus fornecedores estaria sendo acusada de ser
empresa inidônea e vinculada a algum esquema de venda de café, contratou a
BDO Auditores Independentes para efetuar auditoria especial do processo de
aquisição de café in natura, tendo-se concluído “pela razoabilidade dos itens da
amostra referentes ao processo de aquisição de café in natura das empresas do
Grupo 3 Corações para o período de janeiro de 2006 a junho de 2010”;
(xi) Assim, resta cabalmente demonstrado que o manifestante, quando da
aquisição de café em grão, sempre agiu de boa-fé; por outro lado, a autoridade
fiscal não demonstrou o dolo específico, não havendo que se falar, portanto, na
existência de fraude ou conluio;
(xii) O Tribunal Regional Federal concedeu Habeas Corpus para trancar a ação
penal proposta contra vários representantes de empresas cafeeiras implicadas com
“créditos ilícitos para a compensação de tributos”, de modo que “todas os
argumentos utilizados nos presentes autos são meras suposições, confirmando-se,
pois, a necessidade de ratificação das compensações realizadas”;
(xiii) Com relação à apuração da Cofins relativa ao ano calendário de 2005, e a
conseqüente verificação de saldo credor em todas as competências do referido
período, devidamente declaradas em Dacon e DCTF, é incontestável o fato de que
tais declarações foram tacitamente homologadas, nos termos do artigo 150, §4° do
CTN, tendo em vista o decurso do prazo de 5 anos, a contar da ocorrência do fato
gerador, de modo que é defeso à autoridade fiscal revisitar as declarações do
PIS/Pasep e da Cofins”.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza – CE
(DRJ/Fortaleza), por meio do Acórdão no 08-32.084 - 4a Turma da DRJ/FOR (doc. fls. 2010 a
2035)1, considerou improcedente a Manifestação de Inconformidade formalizada, em decisão
assim ementada:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NULIDADE.
É cediço o entendimento de que o contraditório e a ampla defesa, como princípios
norteadores da atuação administrativa, somente se fazem imprescindíveis, sob pena de
nulidade dessa atuação, na fase litigiosa do procedimento fiscal, que tem início com a
regular impugnação do lançamento pelo contribuinte.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
FRAUDE. DISSIMULAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO. NEGÓCIO ILÍCITO.
Comprovada a existência de simulação/dissimulação por meio de interposta pessoa,
com o fim exclusivo de afastar o pagamento da contribuição devida, é de se glosar os
créditos decorrentes dos expedientes ilícitos, desconsiderando os negócios fraudulentos.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005

1 Todas as referências a folhas dos autos pautar-se-ão na numeração estabelecida no processo digital, em razão de
este processo administrativo ter sido materializado na forma eletrônica.
Fl. 2146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-009.772 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.903946/2013-89

DECADÊNCIA. ANÁLISE DE PEDIDO DE RESSARCIMENTO. FALTA DE
PREVISÃO LEGAL.
Por falta de previsão legal, os prazos decadenciais estabelecidos nos arts. 150 e 173 do
Código Tributário Nacional ou aquele estabelecido no §5o do art. 74 da Lei no 9.430/96
para a homologação tácita da declaração de compensação, não são aplicáveis aos
pedidos de ressarcimento ou restituição. Não existe previsão legal que obrigue a
autoridade administrativa a conceder créditos por decurso de prazo, sem averiguar o real
direito do interessado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”.
Irresignada com o deslinde desfavorável após o julgamento de primeira instância,
e tendo sido regularmente cientificada em 05/01/2015 por meio do recebimento da decisão em
sua caixa postal considerada seu Domicílio Tributário Eletrônico (Termo de Ciência por
Abertura de Mensagem - doc. fls. 2039), em 02/02/2015 a contribuinte interpôs Recurso
Voluntário (doc. fls. 2045 a 2125), como se atesta a partir do Termo de Solicitação de Juntada
(doc. fls. 2040).
Em seu recurso, a empresa, reiterando arguições sustentadas em sede de
Manifestação de Inconformidade, aduz, em longo arrazoado do qual se faz apertada síntese, que:
a) teria demonstrado em sua Manifestação de Inconformidade nunca se valeu
de práticas fraudulentas na operação de aquisição de café cru, visando à
obtenção de crédito de PIS e COFINS não cumulativo e que a própria
decisão recorrida seria “firme em afirmar que realmente não há qualquer
prova contra a Recorrente de que participou do esquema fraudulento que
ensejou o indeferimento de créditos da contribuição ao PIS e da COFINS
e a consequente exigência de crédito tributário”, tentando os julgadores de
piso “montar uma tese no sentido de que meros indícios são suficientes
para afastar o direito creditório e ensejar a exigência de crédito
tributário”;
b) os pedidos de compensação formulados foram indeferidos tendo por
sustentação Informação Fiscal apresentando como principais provas as
afirmações: de que a empresa figuraria como uma das beneficiárias do
“esquema fraudulento de apropriação de créditos de PIS e COFINS”; que
as empresas exportadoras e industriais teriam pleno conhecimento de que
as vendedoras seriam “laranjas”; que, com o início do esquema, deixou-se
de comprar café em grão de produtores pessoas físicas, para obtenção de
crédito integral de PIS e COFINS; e que a unanimidade dos corretores de
café teria declarado ser de conhecimento das compradoras a procedência
do café adquirido, tendo os exportadores ficado por certo período com as
amostras individualizadas indicando a origem do café, mas:
 a afirmação constante da Informação Fiscal de sua participação no
dito esquema ou de seu conhecimento, está embasada no processo
16004.720.665/2011-02, do qual a empresa não foi parte, nem teria
sido a ela aberto o seu conteúdo ou o direito de manifestação, além do
que se tem no referido documento “depoimentos de terceiros
(corretores e atacadistas), extremamente genéricos e que, na imensa
maioria das vezes, citam as grandes empresas industriais e
exportadoras cafeeiras também de forma genérica”;
Fl. 2147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-009.772 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.903946/2013-89

 não teria deixado de comprar café em grão de pessoas físicas, pois
“sempre comprou e continua comprando, seja antes da entrada em
vigor da sistemática não cumulativa de apuração da contribuição ao
PIS e da COFINS, seja após esse momento, café em grão de pessoas
físicas e de pessoas jurídicas, o que derruba a presunção de fraude
baseada em indícios apontados pela fiscalização”;
 a alegação de que a unanimidade dos corretores de café teria declarado
ser de conhecimento dos compradores a procedência do café
adquirido, ficando com amostras individualizadas da origem, denota
total desconhecimento do mercado cafeeiro e os procedimentos
adotados pelas empresas exportadoras e industriais;
c) em nenhum momento a fiscalização declara que as operações realizadas
pelas grandes empresas cafeeiras com os fornecedores tidos por inidôneos
não ocorreram, tanto que os créditos de aquisição de café não foram
integralmente glosados, mantendo-se o creditamento nos percentuais do
crédito presumido, e apenas parte de seus créditos de PIS e COFINS foi
glosada, já que a empresa adquiriu café de outros fornecedores pessoas
jurídicas, além daquelas declaradas inidôneas;
d) todas as empresas declaradas inidôneas pelo Fisco o foram efetuadas
muito tempo após as aquisições realizadas pela empresa, pelo que se
demonstra a partir de informações constantes dos processos de inaptidão;
e) à época das operações do Fisco, nunca se instaurou com relação à empresa
qualquer ação fiscal individual, nunca houve qualquer intimação para
prestar esclarecimentos, apresentar provas ou para minimamente
demonstrar qual era a relação que possuía com as ditas empresas que
funcionavam como interposta pessoa entre o produtor rural e o
industrial/exportador de café e não se verificou nenhuma irregularidade
com as adquirentes, tratando-se a sua vinculação ao dito “esquema” de
mera suposição;
f) se faz necessária a decretação da nulidade da decisão que indeferiu o
pedido de ressarcimento formulado, por violação aos princípios do
contraditório e ampla defesa, visto que:
 nos termos da então vigente Portaria RFB no 3.014/11, que dispunha
sobre o planejamento das atividades fiscais e estabelecia normas para
a execução de procedimentos fiscais, para fins de fiscalização ou de
diligência, se fazia necessária e obrigatória a intimação do
contribuinte, de sorte que a autoridade fiscal deveria ter instaurado
procedimento fiscal em face da empresa para reunir as informações
necessárias que pudessem embasar a não homologação dos pedidos
ressarcimento e compensação, e assim, deixando de observar o devido
processo legal do processo administrativo;
 os Mandados de Procedimento Fiscal que deram origem às operações
foram emitidos contra terceiros, dando origem a processos
administrativos também instaurados em face de terceiros, contrariando
totalmente o que aduzia a Portaria RFB no 3.014/11, de forma que,
Fl. 2148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-009.772 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.903946/2013-89

sem o conhecimento da empresa implicada, o descumprimento da
exigência prévia de diligência ou fiscalização implica nulidade do
processo administrativo fiscal;
 a utilização de prova emprestada para o aproveitamento de atividade
probatória anteriormente desenvolvida, trasladando elementos que a
documentaram para outro processo demanda a observância de alguns
requisitos, “a saber: (a) a parte contra quem a prova é produzida
deverá ter participado do contraditório na construção da prova; (b)
existência de identidade entre os fatos do processo anterior com os
fatos a serem provados; e (c) que seja impossível ou difícil a
reprodução da prova emprestada no processo em que se pretenda
demonstrar a veracidade de certa alegação”, mas a empresa, por seus
representantes legais ou procuradores, jamais foi chamada a prestar
esclarecimentos solicitados pelo Fisco federal;
 o Informativo Fiscal constituiria apenas uma prova indireta de que não
faria jus aos créditos de contribuição, pois a autoridade fiscal, partindo
de um fato indiciário (existência de um suposto “esquema”
fraudulento) concluiu que a empresa se favoreceu desse esquema e
que, portanto, parte do seu crédito deveria ser glosado, simplesmente
porque é empresa industrial exportadora de café;
g) analisando-se o “cipoal” de elementos levantados pela fiscalização, pode-
se afirmar inexistir prova direta a vincular a empresa ao esquema de
fraude, além do que os alegados elementos indiciários não tiveram o
condão de demonstrar tal vinculação, podendo-se ainda concluir que a lei
de inferência, nos termos da decisão recorrida, permitiria conectar o
indício ao fato indiciário, mas no presente caso não decorre do direito
positivo, nem da ciência, mas de presunções simples, advindas da
“experiência comum”;
h) se afirma na decisão recorrida que os produtores teriam tratado acerca do
transporte do café até as grandes exportadoras, da troca da nota do
produtor no caminho pela nota do pseudoatacadista e do pagamento a esta
pelo fornecimento de nota e que os corretores, além de ratificar as
afirmações dos produtores, teriam reconhecido que os adquirentes seriam
informados de como se dariam as operações, mas não há qualquer indício
ou qualquer fragmento de indício levantado em face da empresa, de forma
que a decisão está contrapondo procedimento efetivo adotado pela
empresa a declarações que teriam sido feitas por atacadistas e corretores,
sem qualquer menção à empresa;
i) tem-se assim mero sofisma e que “a presunção simples desenvolvida é: (i)
por ser a Recorrente uma indústria cafeeira e exportadora, (ii) por ela se
encontrar no mercado cafeeiro e ter efetivamente comprado café de
empresas, (iii) algumas das quais reconhecidas, anos depois, como
inaptas, dentre dezenas de outras que nunca foram declaradas inaptas,
(iv) é a Recorrente uma integrante de um grande esquema”;
j) a partir de extratos de depoimento de produtor rural na decisão recorrida,
se afirma que este “observa que as notas fiscais de saída da Do Grão são
Fl. 2149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-009.772 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.903946/2013-89

geralmente preenchidas com o mesmo valor da nota fiscal do produtor,
fato também comum nas notas fiscais das outras ́empresas ́ criadas com a
mesma finalidade da Do Grão”; também se afirma que foi feita uma venda
pela DO GRÃO à Santa Clara (antiga denominação da Três Corações
Alimentos) e se faz menção aos valores contidos nas notas fiscais emitidas
contra à empresa e quanto desse valor caberia ao produtor rural e à
Atacadista para, após, afirmar-se que, “dessa forma, conclui a
Fiscalização no que sentido de que não há que se falar em venda de café
da Do Grão para a Santa Clara”, mas “a Recorrente, por intermédio de
seus corretores, comprou café da DO GRÃO, tendo pago pelo café o valor
previamente acordado e descrito na nota fiscal. O quanto a Do Grão
pagava para o produtor rural e qual a margem que possuía nessa
operação não é questão afeta à Recorrente”, de forma que se estaria
novamente diante de indício de grande extensão fática e de alta dispersão,
incapaz de fundamentar a conclusão de que não houve venda de café da
Do Grão para a Santa Clara;
k) no mesmo sentido, a decisão recorrida faz menção “a “esclarecedores
depoimentos” de Waldir Lauret e Vania Lauret “acerca dos pagamentos
recebidos da Recorrente nas vendas de café”, declarando-se que os recursos
depositados eram, em sua maioria, da Recorrente”, afirmando ainda que
“perscrutando as circunstâncias do fato, identificam o representante da
Santa Clara em São Gabriel da Palha, senhor Francisco de Jesus
Carvalho (vulgo Chico), como o qual negociavam a venda do café para o
reclamante”, todavia, destaca a empresa que “Não há qualquer novidade
ou problema no quanto afirmado, já que, reitera-se:
(a) a Recorrente, tal como afirmado em referido trecho, efetuou
pagamentos de café da conta corrente da DO GRÃO, de quem
comprou e recebeu o produto, fato esse incontroverso;
(b) o Sr. Francisco recebia ordem da unidade de compras de
Manhuaçu para comprar determinadas quantias de café, já que sua
função na empresa é de “comprador de café”; e
(c) as compras de café, via de regra, são feitas por intermédio de
corretores, procedimento usual em quase a totalidade das aquisições
de grãos”;
l) foi o fato de um corretor ter feito afirmação genérica de que o café seria
“guiado” em nome de determinada pessoa jurídica que levou a fiscalização
a concluir o pleno conhecimento pela empresa da inidoneidade das notas
fiscais, visto que “o “tal Francisco, de São Gabriel da Palha”, nunca foi
ouvido no curso do mencionado processo 16004.720665/2011-02”,
tratando-se apenas “de uma indicação inconsistente, sem comprovação
por intermédio de qualquer outro elemento probatório”;
m) se as empresas atacadistas adotavam procedimento irregular e se recolhiam
ou não seus tributos, não é questão afeta à empresa, a qual efetivamente
adquiria café de dezenas de pessoas jurídicas e, se os fiscos federal e
estadual permitiram que essas empresas continuassem operando, mantendo
Fl. 2150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-009.772 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.903946/2013-89

sua situação cadastral como regular, não teria motivo para questionar se
tinham estrutura operacional e patrimonial;
n) a partir do depoimento de representantes de empresas reconhecidamente
inidôneas, passa-se pela presunção de que todas as indústrias cafeeiras
fizeram um conluio, se reuniram e arquitetaram um grande plano para
fraudar o fisco, desconsiderando-se todas as regras de governança
corporativa e concluindo que todos os seus administradores decidiram que
a melhor forma de auferir lucro é fraudando a compra de café, seu
principal insumo, tudo sem provas;
o) o fato de a empresa ter negociado com 7 empresas de um total de 40
investigadas não comprovaria sua participação em qualquer esquema
fraudulento, mormente pelo fato de que, na data das negociações, referidas
empresas encontravam-se aptas perante os órgãos fiscais, conforme por
estes constatado à época das compras;
p) o procedimento de aquisição de café descrito e adotado pela empresa e
pelas maiores empresas cafeeiras do país implica necessariamente: o
contato com um corretor; o recebimento do café para análise ou a
descrição completa da qualidade do grão; a aprovação do grão e
negociação; e o conhecimento do fornecedor do grão para os fins de
verificação da sua situação cadastral e, por fim, o pagamento pelo produto,
de forma que não existe qualquer contato da empresa com o produtor
rural, pessoa física, salvo se for ele o fornecedor do café em grão;
q) a decisão recorrida faz crer que a adoção de procedimentos normais e
corretos para dar segurança às relações comerciais com seus fornecedores,
em especial a consulta aos cadastros CNPJ e ao Sintegra, é tida como
indício de fraude, de forma que “quer a administração tributária federal
atribuir sua desídia àqueles que, de boa-fé, compraram insumos” destes
supostos “noteiros” que tiveram suas atividades liberadas e autorizadas
pela mesma autoridade fiscal que glosa seus legítimos créditos fiscais, mas
não se pode imputar ao contribuinte a obrigação de fiscalizar os atos das
demais pessoas físicas ou jurídicas com quem mantém relações além do
limite do razoável e aqui as conclusões fiscais não possuem qualquer
razoabilidade;
r) constam dos autos documentos de comprovação da regularidade fiscal na
aquisição de produtos das 21 fornecedoras tida por inidôneas, documentos
esses emitidos no 4o trimestre de 2005, e se “uma pequena parte dos
fornecedores de café da Recorrente (11,80% dos fornecedores de grãos no
ano calendário 2005, conforme será a seguir comprovado), foi
considerada inapta ou existente apenas de direito em momento posterior
ao da verificação do café, esta constatação não diz respeito à
Recorrente”, ressaltando que, se a empresa se fiou na constatação oficial
feita por órgãos públicos federais e estaduais de que seus fornecedores
estavam regulares, celebrou o negócio jurídico e efetivamente recebeu o
café comprado;
s) a questão já foi decidida pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de
Recurso Repetitivo (REsp 1.148.444/MG), no qual se entendeu o
Fl. 2151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-009.772 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.903946/2013-89

comerciante de boa-fé que adquire mercadoria, cuja nota fiscal (emitida
pela empresa vendedora) posteriormente seja declarada inidônea, pode
engendrar o aproveitamento do crédito do ICMS pelo princípio da não-
cumulatividade, uma vez demonstrada a veracidade da compra e venda
efetuada, porquanto o ato declaratório da inidoneidade somente produz
efeitos a partir de sua publicação e que a responsabilidade do adquirente
de boa-fé reside na exigência, no momento da celebração do negócio
jurídico, da documentação pertinente à assunção da regularidade do
alienante;
t) operou-se no caso dos autos a decadência do direito de rever as
declarações apresentadas há mais de 05 (cinco) anos, em função da
homologação tácita, nos termos do § 4o do artigo 150 do Código Tributário
Nacional, tendo em conta que a empresa, quando da apuração da
contribuição em questão, cumpriu com todas as obrigações acessórias
pertinentes, mormente no que diz respeito à regularidade da sua escrita
fiscal e à entrega das DACONs mensais e DCTFs mensais, nos respectivos
prazos e o saldo credor apurado a título de PIS relativo às competências do
ano calendário de 2005 foram devidamente comunicados à Receita
Federal, por meio das declarações competentes, sem que houvesse
qualquer ação fiscal que pudesse desabonar a regularidade do
procedimento adotado;
u) portanto, com relação à apuração do PIS relativo ao ano calendário
de2005, e a consequente verificação de saldo credor em todas as
competências do referido período, devidamente declaradas em DACONs e
DCTFs é incontestável o fato de que foram tacitamente homologadas, nos
termos do artigo 150, §4o do CTN, tendo em vista o decurso do prazo de
05 anos, a contar de ocorrência do fato gerador;
v) para que seja possível demarcar os limites temporais que cerceiam a
autuação das autoridades fiscais no âmbito dos processos de ressarcimento
e compensação, é preciso investigar se o ato de homologação manifestado
pela Administração Tributária no âmbito do lançamento por homologação
tem por objeto somente o pagamento do tributo "antecipado" pelo
contribuinte ou se também alcança os atos materiais de apuração do
crédito tributário realizados pelo sujeito passivo e, caso a atividade de
homologação recaia sobre a apuração do crédito tributário feita pelo
contribuinte, é evidente que após o decurso do prazo decadencial para
homologação, a autoridade fiscal não poderá mais recompor valores
declarados em DCTFs e DACONs, bem como pagos, ainda que no âmbito
de eventual processo de ressarcimento e compensação; e
w) ao se acusar a empresa de participar de um esquema, faz-se menção
expressa à prática de fraude e conluio previstos nos artigos 72 e 73 da Lei
no 4.502/64, entretanto, a autoridade fiscal esqueceu-se que os dispositivos
legais acima descritos condicionam a sua incidência a um comportamento
específico dos contribuintes, qual seja, o dolo específico de lesar o Fisco,
mas os cuidados tomados antes de celebrar qualquer negócio com seus
fornecedores, que a autoridade fiscal insiste em dizer que demonstrariam a
Fl. 2152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-009.772 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.903946/2013-89

sua participação no conluio existente para fraudar a apuração da
contribuição ao PIS e da COFINS, nada mais seria do que seu modus
operandi para a aquisição de matéria prima ou insumo, comprovado pela
farta documentação carreada aos autos, de forma que não há dúvida de que
a autoridade fiscal não demonstrou o dolo específico da Recorrente, não
havendo que se falar, portanto, na existência de fraude ou conluio.
Foi com esses argumentos que a recorrente, ao fim de seu apelo, requereu que seja
julgado “procedente o presente RECURSO VOLUNTÁRIO para se declarar a nulidade da
decisão que indeferiu o pedido de ressarcimento formulado pela Recorrente.
Caso não seja esse o entendimento, o que se alega em decorrência do princípio
da eventualidade, requer-se seja acatado o pedido de ressarcimento formulado pela Recorrente
no que tange à aquisição de café em grão utilizado no desenvolvimento de sua atividade social.
Por fim, na hipótese de o pedido de ressarcimento não ser acatado dada a
demonstração da legitimidade da tomada de créditos de PIS, requer seja reconhecida a
decadência do direito de contestação do tributo, apurado no ano calendário 2005”.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Luis Felipe de Barros Reche, Relator.
Admissibilidade do recurso
O Recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, de
sorte que dele se pode tomar conhecimento.
Não há arguição de preliminares.
Análise do mérito

Há arguição de preliminares.
Preliminares de nulidade e decadência
Preliminarmente a recorrente suscita a decretação da nulidade da decisão que
indeferiu o pedido de ressarcimento formulado, por violação aos princípios do contraditório e
ampla defesa, sob os argumentos de que deixou-se de se observar o devido processo legal do
processo administrativo, como então dispunha a Portaria RFB no 3.014/11.
Sustenta que não teria sido promovida a necessária e obrigatória a intimação do
contribuinte e que os Mandados de Procedimento Fiscal que deram origem às operações teriam
sido emitidos contra terceiros, dando assim origem a processos administrativos também
instaurados em face de terceiros, e não teriam sido observados os requisitos para a utilização de
prova emprestada com vistas ao aproveitamento de atividade probatória anteriormente
desenvolvida em outro procedimento.
Vejamos. As nulidades no âmbito do processo administrativo fiscal são tratadas
nos arts. 59 e 60 do Decreto no 70.235/72, segundo os quais somente serão declarados nulos os
Fl. 2153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-009.772 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.903946/2013-89

atos na ocorrência de ato ou decisão lavrado ou proferido por pessoa incompetente ou do qual
resulte inequívoco cerceamento do direito de defesa à parte (verbis – grifos nossos):
“Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio”.
É entendimento pacífico que a declaração de nulidade dos atos administrativos
encontra-se relacionada com a ocorrência de prejuízo. Se não houver prejuízo às partes pela
prática do ato no qual se tenha considerado haver suposta irregularidade ou inobservância da
forma, não há de se falar na sua invalidação, ainda mais quando cumprida a sua finalidade.
Sob essa ótica, não vejo qualquer vício ou mácula que possa invalidar o Despacho
Decisório que indeferiu o pedido de ressarcimento apresentado.
Inicialmente, pela análise dos autos, constata-se que o questionado ato
administrativo foi lavrado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, autoridade
competente para a realização do feito, no exercício de suas atribuições legais.
Observo que o referido Despacho (doc. fls. 185) foi emitido com fundamento no
que consta da Informação Fiscal de fls. 010 a 184, a partir da qual a autoridade fiscal concluiu
que a recorrente (outrora denominada SANTA CLARA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
ALIMENTOS S.A.) teria se beneficiado, no período compreendido entre outubro/2005 e
dezembro/2005, de esquema fraudulento para obtenção de créditos relativos à Contribuição para
o PIS e à COFINS. Assim, a mesma autoridade promoveu o recálculo das contribuições em cada
um dos meses referidos, reclassificando dos créditos oriundos das compras guiadas por notas
fiscais emitidas por pseudoatacadistas como créditos presumidos, considerando terem sido
originados de aquisições de pessoas físicas.
Observo ainda que, antes da emissão do vergastado Despacho Decisório, a
empresa foi cientificada da abertura de procedimento de fiscalização e intimada a apresentar
documentos que embasaram a decisão combatida.
Dos autos do processo no 10380.721.511/2014-07, se extrai que foi lavrado Termo
de Início de Fiscalização decorrente do Mandado de Procedimento Fiscal no 03.0.01.00-2013-
00802-8, do qual consta como sujeito passivo a empresa Três Corações Alimentos S.A. No
referido Termo, lavrado em 20/08/2013, a empresa foi intimada a apresentar os livros e
documentos fiscais dos estabelecimentos matriz e filiais contendo a escrituração do período
compreendido tratado no pedido. Também se constata que, em Resposta à Intimação, recebida
pela fiscalização em 30/08/2013, a empresa apresenta os documentos constantes das fls. 184 a
Fl. 2154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-009.772 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.903946/2013-89

3212 daquele processo. A partir da análise dos elementos apresentados, foi então formalizada a
Informação Fiscal que se busca anular, emitido então, em 03/04/2014, o Despacho Decisório.
Também não vejo qualquer prejuízo a seu direito de defesa. Ao contrário, a
recorrente vem exercendo tal direito em plenitude. Após a emissão do Despacho Decisório, a
empresa foi cientificada do que motivou o indeferimento de seu pleito de ressarcimento e
alertada da possibilidade de contestá-lo por meio de Manifestação de Inconformidade, contestou
com plenitude seus fundamentos, apresentando argumentos e documentos que ocuparam as fls.
188 a 2007 do presente processo.
Dessa forma, ao contrário do alegado, não há que se falar em nulidade do
Despacho Decisório, uma vez que não existe qualquer indício que denote vício irremediável nem
cerceamento do direito de defesa, visto que no processo não restou provada qualquer violação às
determinações contidas no regramento legal antes apontado.
Quanto à alegação da utilização irregular de elementos de prova aproveitados de
outro processo administrativo, compartilho do entendimento manifestado da decisão recorrida
(fls. 2017 – grifos nossos):
“23. Assim, não se sustenta a afirmação de cerceamento do direito de defesa no âmbito da ação
fiscal, pois os princípios do contraditório e da ampla defesa sequer têm incidência nessa fase de
atuação da norma jurídica tributária. A esse respeito, é cediço que os princípios inerentes ao
devido processo legal administrativo (art. 5.o, inc. LV, da Constituição Federal) norteiam à atuação
administrativa somente a partir da instauração da fase litigiosa do procedimento fiscal, que tem
início com a regular impugnação do lançamento pelo contribuinte, conforme prevê o art. 14 do
Decreto 70.235/72. Vai daí que o atuar da fiscalização durante o procedimento preparatório se rege
pelo princípio da inquisitoriedade, o qual viabiliza o exercício do dever de investigação por parte da
autoridade fiscal, com vistas à verificação do cumprimento das obrigações tributárias a cargo do sujeito
passivo. De ver-se, então, a inexistência do vício invocado.
24. No caso concreto, o manifestante ora esgrima, e decerto lhe estão sendo asseguradas, as
garantias do devido processo administrativo, desde o momento em que se insurgiu contra
decisórios de indeferimento do crédito de ressarcimento e denegatórios de homologação da
compensação (art. 74, §11, da Lei no 9.430, de 1996).”
Improcedente, portanto, a arguição de nulidade.
Quanto à arguição de ocorrência de decadência feita pela recorrente, a meu ver,
melhor sorte não lhe assiste.
Destaque-se inicialmente que não se aplica a homologação tácita a pedidos de
ressarcimento. Conforme bem assinalado pela decisão de piso, inexiste previsão legal para
homologação tácita pelo transcurso do prazo de cinco anos do pedido de ressarcimento. A
ocorrência da citada homologação possui previsão apenas para declaração de compensação, nos
termos do §5o do art. 74 da Lei no 9.430/96, in verbis (grifei):
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
(...).
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será
de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação”.
A Lei no 10.637/2002, ao alterar o art. 74 da Lei no 9.430/1996, teve por objetivo
unificar o regime de compensação, extinguindo a compensação realizada na DCTF, na
Fl. 2155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3401-009.772 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.903946/2013-89

escrituração contábil ou condicionada ao deferimento de pedido administrativo. Todas essas
modalidades foram substituídas pela compensação declarada e posteriormente homologada,
aplicável aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal. Não há de se falar, assim,
da homologação do que o contribuinte declarou em DCTF.
Peço licença para transcrever parte do voto do i. Conselheiro Jorge Olmiro Loch
Freire, no Acórdão no 3402-004.569, que tratou da matéria, e do qual ouso a utilizar como meus
os seus argumentos (grifei):
“Como se vê, por disposição legal expressa, a homologação tácita é aplicável
unicamente à Declaração de Compensação, não havendo possibilidade de sua aplicação
aos Pedidos de Restituição e Ressarcimento (PER).
Isto ocorre porque quando o contribuinte realiza um pedido de compensação, nada mais
está fazendo do que um lançamento por homologação: apura o tributo devido, realiza a
declaração, e substitui o pagamento em espécie, por um pagamento com crédito
tributário que possui junto ao ente tributante. E é por essa razão que, quando não há a
apreciação expressa do pedido de compensação, passados 5 anos após a sua
apresentação, ocorre a respectiva homologação. Em última análise, o que há é a
homologação do lançamento realizado pelo contribuinte, sendo que o pagamento da
obrigação tributária se dá com a utilização do seu direito creditório.
Portanto, tal regra não se aplica ao caso do Recorrente com relação ao Pedido de
Restituição de fls. 25/27, datado de 21/12/2006, justamente por se tratar de Pedido de
Restituição e não de uma Declaração de Compensação. O Pedido de Restituição não
pode ser confundido com uma Declaração de Compensação, muito embora em
ambos os casos esteja a se tratar de direito a um crédito tributário. A compensação
está sempre atrelada a um lançamento. E é por isso que a ela se aplica o prazo
decadencial de 5 anos previsto no art. 150 do CTN. O pedido de restituição não.
Ele é independente de qualquer lançamento e requer necessariamente um
pronunciamento do Fisco.
Contudo, embora o Fisco deva nortear seus atos observando a eficiência e a celeridade,
pois sua ação deve preservar os interesses públicos, nada o impede de, quase seis anos
após o Pedido de Restituição (PER) formulado pelo Recorrente, indeferi-lo, por não
vislumbrar o direito pleiteado. Não há a homologação tácita desse pedido, porquanto
não ocorre qualquer lançamento que enseje a aplicação do artigo 150, § 4o, do CTN,
como defende a Recorrente. Não há previsão legal para essa homologação.
(...)".
Nesse sentido, correta a decisão de piso ao afastar a arguição de ocorrência de
decadência (fls. 2034 – os grifos são nossos):
“123. Em alegação preliminar, defende o contribuinte que a Administração Tributária
não poderia glosar qualquer crédito em relação ao pedido de ressarcimento dado o
período maior que cinco anos entre o mês em que declarado saldo credor e a ciência do
despacho decisório. Chega a cogitar a ocorrência de “homologação tácita” do
direito creditório pedido em ressarcimento.
124. No entanto, o próprio contribuinte dá a entender que a alegada homologação tácita
do direito creditório não se confunde com a homologação tácita prevista para pedidos de
compensação.
125. E tenta a tese de que o prazo decadencial previsto para os lançamentos por
homologação é o que seria aplicável ao seu pedido de ressarcimento, sendo que,
caso não analisado o pedido, o direito creditório restaria homologado após cinco
anos de seu requerimento, não mais podendo a Administração glosar ou se
pronunciar contrariamente ao pleito.
126. Cabe enfatizar que, na análise de suposto direito creditório pleiteado em
pedido de ressarcimento, não há que se falar em lançamento, ou seja, não existe
Fl. 2156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3401-009.772 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.903946/2013-89

constituição de crédito tributário. Assim, não se apuram créditos em favor do
sujeito passivo no lançamento por homologação. Lançamento é, por definição,
constituição de crédito tributário, sempre em favor do sujeito ativo União. Depois
do prazo de cinco anos, contados do fato gerador, o que fica vedado à
Administração Fazendária é, encontrando pagamento a menor, lançar a diferença,
pois, aí sim, incidiria a regra decadencial do art. 150, caput e § 4o, do CTN.
127. No ressarcimento, ao contrário, o contribuinte requer à Fazenda Pública a
devolução de um crédito que alega possuir. Pode acontecer de o contribuinte pretender
um crédito que seja indevido ou do qual não era o titular ou credor ou mesmo já
prescrito. Mais ainda, o contribuinte que detiver o direito ao ressarcimento de créditos
que sejam líquidos e certos, nunca o terá de imediato, tendo que pleiteá-lo à
Administração, sendo necessário que haja o reconhecimento formal de sua liquidez e
certeza, mediante a manifestação expressa dos órgãos administrativos. Há, pois, sempre
a necessidade de uma decisão a respeito – nunca uma solução tácita – da Administração,
como, aliás, exige o art. 48 da Lei no 9.784, de 1999, que regula o processo
administrativo no âmbito da Administração Pública Federal.
(...)
131. Em conclusão, não há previsão legal de prazo para que a Administração
Tributária se pronuncie em pedido de ressarcimento, nem disposição legal que
obrigue a autoridade administrativa a conceder créditos por decurso de prazo, sem
averiguar o real direito do interessado”.
À vista do exposto, não há de se falar em decadência.
Análise do mérito
A discussão nos autos se inicia com a Manifestação de Inconformidade pelo
indeferimento de pedido de ressarcimento materializado no PER no 13808.57211.230109.1.1.08-
1060, de 23/01/2009 (doc. fls. 002 a 009), por meio da qual o recorrente pretende ver ressarcidos
créditos da Contribuição para o PIS/PASEP decorrente da aquisição de café em grãos aplicados
em produtos posteriormente exportados, referente ao 4o trimestre de 2005 e em montante de R$
50.950,04, com base no art. 3o da Lei no 10.637, de 2002.
O indeferimento do pleito se deu a partir do entendimento da Autoridade fiscal, a
partir das informações extraídas das operações “Tempo de Colheita” e “Robusta”, de que o café
estaria sendo adquirido de produtores rurais, pessoa física, fazendo jus a contribuinte somente ao
crédito presumido estabelecido pelo art. 8o da Lei no 10.925/2004.
O assunto não é novo neste Conselho, mas, de maneira diversa do que comumente
se julga nos colegiados de segunda instância, não se trata de questionamento do sujeito passivo
contra a lavratura de auto de infração para aplicação de multa do ofício, pelo descumprimento de
obrigações tributárias por parte do sujeito passivo, nem de comprovação de evidente intuito de
fraude a justificar sua qualificação a 150%.
Cuida-se nos autos de indeferimento de pedido de ressarcimento, como dito, tendo
a Autoridade fiscal afastado o crédito do valor integral da Contribuição para o PIS/Pasep,
outorgando apenas a parcela do crédito presumido agropecuário, visto ter-se comprovado que o
negócio jurídico real de aquisição do café em grão foi celebrado entre a adquirente e produtor
rural, pessoa física. Busca então a recorrente o acolhimento de seus argumentos, com vistas a
que seja reconhecido integralmente o valor do crédito a ser ressarcido, considerando-se as
aquisições promovidas pela empresa como feitas de pessoa jurídica.
O relatório fiscal pautou-se nos elementos probatórios constantes dos autos do
processo administrativo no 10380.721511/2014-07, do qual a recorrente também é interessada, a
partir das informações extraídas da operação “Tempo de Colheita. Também se baseou nos
Fl. 2157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3401-009.772 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.903946/2013-89

elementos extraídos de outra operação, denominada “Operação Robusta”, que resultou na
lavratura de termo que consta dos autos do processo administrativo fiscal no 16004.720665/2011-
02.
Nos dos autos do processo administrativo no 10380.721.511/2014-07, a empresa
foi intimada a apresentar os Livros de Registro de Entradas (estabelecimentos matriz e todas as
filiais) com a escrituração do período compreendido entre outubro e dezembro de 2005 e
planilha eletrônica contendo todas as informações de cada uma das notas fiscais constantes dos
livros.
Do exame das notas fiscais referidas à aquisição de café cru ao longo do mesmo
período, revelou a fiscalização que inúmeras delas foram emitidas por 16 pessoas jurídicas em
situação cadastral INAPTA ou BAIXADA, consideradas inexistentes de fato conforme o quadro
anexo:

Também apuraram-se aquisições de outras 3 pessoas jurídicas objeto da mesma
ação fiscal, mas ativas, quais sejam:

Segundo a fiscalização, foi constatada nas referidas operações a existência de “um
amplo e generalizado esquema de geração fictícia de créditos referentes à COFINS e ao PIS não
cumulativos de que se beneficiaram as empresas industriais e os exportadores de café”.
Tal esquema “consistia na introdução fraudulenta, nas operações de compra e
venda de café em grão, de uma empresa pseudo-atacadista posicionada entre o produtor rural e
o industrial/exportador, com o objetivo de se gerar para este último um crédito de PIS e de
COFINS superior ao apropriável caso as operações acima fossem registradas como
efetivamente ocorreram, ou seja, compra e venda direta do produtor rural (pessoa física) para o
industrial/exportador”.
O crédito seria decorrente dessa aquisição do café diretamente do produtor, mas
com o usufruto do direito de se creditar do valor dessas compras com a utilização das mesmas
alíquotas aplicáveis às aquisições feitas de outras pessoas jurídicas. De outra feita, se a empresa
comprasse café em grão (NCM 0901.1) diretamente de pessoa física (produtor rural), o valor de
seu direito creditório se reduz a 35% (trinta e cinco por cento) daquele apropriável se a aquisição
fosse realizada de uma pessoa jurídica, em decorrência do regramento contido no art. 8o, §§ 1o e
3o, da Lei no 10.925/20042.

2 Lei no 10. 925/2004
Fl. 2158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3401-009.772 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.903946/2013-89

Da leitura dos inúmeros depoimentos colhidos de produtores rurais, corretores,
motoristas e dirigentes das empresas de fachada pela fiscalização federal, constantes do processo
administrativo no 10380.721.511/2014-07 e parcialmente reproduzidos na Informação Fiscal que
deu ensejo ao Despacho Decisório, o esquema fraudulento descortinado pela fiscalização pode
ser resumido no seguinte modus operandi:
(1) no início, o produtor rural “guiava” o café produzido diretamente para as
empresas exportadoras e/ou indústrias, as quais efetuavam o pagamento do produto
para a conta corrente do produtor;
(2) com a mudança na legislação tributária relativa às Contribuições, as empresas
compradoras teriam sinalizado para os corretores de café3 o desinteresse de
aquisição de café diretamente do produtor rural e, a partir deste momento, o café
somente teria sido descarregado nessas empresas acompanhado de nota fiscal de
pessoa jurídica, e, somente em casos raros, com nota fiscal do produtor rural;
(3) funcionários das empresas compradoras informavam aos corretores de café a
qualidade do café e o preço ofertado pela saca e tais corretores buscavam os
produtores rurais ou maquinistas4 em busca do café solicitado pelas compradoras –
segundo declarado, as empresas de fora do Estado do Espírito Santo passaram
somente a adquirir café de maquinistas desde que estes tivessem a sua própria
pessoa jurídica e que esses faziam visitas periódicas nos municípios capixabas
produtores de café para previsão de safra;

“Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de origem animal ou vegetal,
classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos vivos desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos
03.02, 03.03, 03.04, 03.05, 0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14,
exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e
0713.33.99, 1701.11.00, 1701.99.00, 1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e
2209.00.00, todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal, poderão deduzir da Contribuição para
o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de apuração, crédito presumido, calculado sobre o valor dos
bens referidos no inciso II do caput do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física. (Redação dada pela Lei no
11.051, de 2004)
§ 1o O disposto no caput deste artigo aplica-se também às aquisições efetuadas de:
I - cerealista que exerça cumulativamente as atividades de limpar, padronizar, armazenar e comercializar os
produtos in natura de origem vegetal, classificados nos códigos 09.01, 10.01 a 10.08, exceto os dos códigos 1006.20
e 1006.30, 12.01 e 18.01, todos da NCM; (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
(...)
§ 3o O montante do crédito a que se referem o caput e o § 1o deste artigo será determinado mediante aplicação,
sobre o valor das mencionadas aquisições, de alíquota correspondente a:
(...)
II - 35% (trinta e cinco por cento) daquela prevista no art. 2o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e
10.833, de 29 de dezembro de 2003, para os demais produtos.
(...)
§ 6o Para os efeitos do caput deste artigo, considera-se produção, em relação aos produtos classificados no código
09.01 da NCM, o exercício cumulativo das atividades de padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de café
para definição de aroma e sabor (blend) ou separar por densidade dos grãos, com redução dos tipos determinados
pela classificação oficial.
(...)” (grifamos)
3 Definem-se os corretores de café como intermediadores da compra de café possuidores de carteira com
produtores rurais, meeiros e comerciantes do interior – maquinistas - com os quais mantinha contato comercial;
4 Definem-se os maquinistas como formadores de lote e suporte aos pequenos e médios produtores em estrutura
para secar, pilar e armazenar seu café.
Fl. 2159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3401-009.772 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.903946/2013-89

(4) efetuada a confirmação do negócio, por ocasião da entrega do café pelo
produtor rural/maquinista, era emitida uma nota fiscal em nome de empresa
“atacadista”, utilizada para “guiar” o café às empresas adquirentes; as empresas
pseudoatacadistas (chamadas então de pessoas jurídicas “noteiras”) teriam sido
interpostas para funcionar como recebedoras da nota fiscal do produtor e emissoras
da nota fiscal de saída ao adquirente – segundo declarado em diversos depoimentos,
nunca foram atacadista de café, não tinham qualquer estrutura (somente escritórios
com poucos funcionários) e sequer atuaram no seguimento de compra e venda do
produto, tendo sido criadas unicamente com o objetivo de fornecer notas fiscais
para os verdadeiros compradores (destinatários finais) do café;
(5) emitida a nota fiscal do produtor em nome da pseudoatacadista, efetuado o
carregamento do veículo transportador e chegando este veículo em um determinado
lugar (geralmente um posto de gasolina), era feito um contato com o corretor de
café para que fosse providenciada uma nova nota fiscal, com o objetivo de
descarregar o produto no comprador já com documentos fiscais emitidos pela
pessoa jurídica interposta, ocasião em que, com auxílio de motoboy, frentista ou
caixa de lanchonete do posto, se providenciava a troca da nota fiscal do produtor
pela nota fiscal da pessoa jurídica fornecedora – nesta última nota fiscal estaria
consignado o nome do comprador, exportadora/indústria adquirente;
(6) recebido o envelope com a nova nota fiscal, o motoboy retornava com a nota
fiscal substituída, a carga de café seguia a armazéns gerais ou aos estabelecimentos
dos compradores e os corretores informavam ao adquirente a saída do veículo, para
se providenciar um depósito identificado do montante da operação nas contas
bancárias que operavam, com vistas ao repasse subsequente dos valores aos
produtores rurais, descontando-se o valor do “serviço” prestado;
(7) segundo os depoentes, chegou-se a um momento em que os produtores rurais
procuravam as empresas compradoras para vender o café e, na ocasião,
representantes dessas empresas perguntavam aos produtores rurais qual a pessoa
jurídica que iria “guiar” o café; se o produtor rural não tivesse uma empresa para
“guiá-lo”, os próprios compradores indicavam o nome, criando-se então um círculo
vicioso: o comprador satisfeito com o café sendo “guiado” em nome de uma pessoa
jurídica passou a solicitar que os corretores indicassem “empresas” para que os
produtores rurais “guiassem” o café;
(8) pela emissão da nota fiscal para “guiar” o café para as exportadoras, as
interpostas empresas recebiam um determinado valor por saca de café, e o
“mercado de nota fiscal” teria chegado a tal ponto que havia uma disputa para ver
“quem vendia a sua nota fiscal por um menor preço por saca de café”, o que,
segundo declarado, variava em torno de R$ 1,00 por nota ou menos;
(9) foi declarado ainda que os adquirentes (exportadores/indústrias) passaram a
exigir que, na Confirmação de Negócio (documento utilizado pelos corretores),
passasse a constar a orientação de que as notas fiscais teriam que conter a indicação
de que “a operação está sujeita à incidência do PIS/COFINS” e que essa indicação,
aposta nas notas fiscais de venda do café, seria utilizada como argumento de que
utilização de empresa laranja se transmutaria em uma operação real e que o
adquirente seria de boa-fé, dando direito a se creditar dessas contribuições –
constatou-se pela fiscalização que a prática de constar essa informação da nota
Fl. 2160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3401-009.772 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.903946/2013-89

fiscal teria sido largamente disseminada pelas adquirentes, cada uma com sua
própria informação e que a recorrente se utilizaria da expressão “CAFÉ
TRABALHADO CONFORME ARTIGO 8, PARÁGRAFO 6 LEI N. 10.925/04”.
Grande parte da defesa da recorrente se pauta na alegação de que não há provas de
sua participação no esquema de fraude, que seria terceiro adquirente de boa-fé e que a aquisição
do café e seu pagamento ao fornecedor teriam sido comprovados.
Mas chama a atenção deste Conselheiro o que consta das fls. 059 a 062 da
Informação Fiscal, ao longo das quais, a partir dos depoimentos do produtor rural Domingos
Perim e dos corretores Waldir Lauret e Vânia Lauret, se documenta uma venda efetuada à
recorrente, ainda denominada “SANTA CLARA”.
A mencionada aquisição teria sido efetuada por meio do corretor Waldir Lauret e
com emissão de nota fiscal da “noteira” “DO GRÃO”, da qual se extraem os principais excertos
(fls. 061 e ss. – grifos nossos e no original):
“Mais um exemplo de venda de café de Domingos Perim. Desta vez a venda foi para a
torrefadora SANTA CLARA, do município de EUSÉBIO-CEARÁ, por meio de Waldir
Lauret de São Gabriel da Palha-ES. Nesta operação foi usada a nota fiscal da DO
GRÃO:

O primeiro ponto a ser destacado é que nas operações interestaduais há a incidência do
ICMS à alíquota de 12%, conforme destacado na nota fiscal de saída. Considerando-se
apenas o ICMS, sem levar em conta o frete e outras despesas, na saca de café vendida
para a SANTA CLARA por R$156,81 está incluído no preço o ICMS de R$18,82.
Conseqüentemente, adicionando-se o valor do ICMS ao valor pago a Domingos Perim,
apura-se o valor de R$155,82 (137,00 + 18,82). Logo, dos R$156,81 pago pela SANTA
CLARA restam R$0,99. Dessa forma, não há que falar de venda da DO GRÃO para a
SANTA CLARA.
Para melhor entendimento das compras de café da SANTA CLARA, faz-se remissão às
declarações de Waldir Lauret e sua filha Vânia Lauret, em conjunto, do dia 11/06/2008,
acerca das contas-correntes movimentadas no Sicoob de São Gabriel da Palha-ES em
nome da DO GRÃO e da ACÁDIA (fls. 436/443):
1) (...) as contas correntes no 9128-6, em nome da DO GRÃO COMÉRCIO E
EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA, e no 6927-2, da ACÁDIA COMÉRCIO LTDA,
ambas operadas junto ao SICOOB de São Gabriel da Palha, eram administradas por
Vânia Lauret, por meio de instrumento de procuração, (...);
3) (...) os recursos depositados nas referidas contas eram provenientes em sua maioria
das empresas SANTA CLARA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS, NOSSA
SENHORA DA GUIA EXP CAFÉ LTDA e TRÊS MARIAS EXPORTADORA E
IMPORTADORA;
4) (...) os recursos recebidos nas contas correntes acima citadas eram utilizados para
que a mesma efetuasse o pagamento aos produtores rurais;
Fl. 2161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3401-009.772 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.903946/2013-89

(...)
6) (...) afirmaram que a SANTA CLARA é representada pelo Sr. Francisco de Jesus
Carvalho, conhecido como CHICO, residente em São Gabriel da Palha;
7) Que o Francisco de Jesus Carvalho recebia ordem da matriz da SANTA CLARA,
por intermédio do gerente conhecido como “César”, para aquisição de café por uma
determinada quantia;
8) (...) que o Sr. Francisco de Jesus Carvalho entrava em contato com o Sr. Waldir
Lauret, pai da declarante, que fazia corretagem de café, informando que a SANTA
CLARA estaria pagando um preço X por saca de café;
9) (...) após a concretização do negócio fechado a SANTA CLARA efetuava o depósito
nas contas da ACÁDIA ou da DO GRÃO, administradas pela declarante, e esta
repassava os valores que cabiam aos produtores rurais, retendo a parcela referente aos
seus serviços prestados, assim como a comissão do Sr. Waldir Lauret;
10) (...) o café adquirido pelas citadas empresas (SANTA CLARA e outras) dos
produtores rurais era guiado com notas fiscais dos produtores rurais e tinham como
destinatários as empresas DO GRÃO ou ACÁDIA;
11) (...) apesar das operações de compra de café serem efetuadas pela SANTA CLARA,
contando com a intermediação do mesmo, o café era guiado para a ACÁDIA ou DO
GRÃO;”
Não se trata de um depoimento genérico.
Destaco que a fiscalização federal documenta os procedimentos adotados na
venda do café a partir da emissão de três notas ficais (aquela do produtor rural, a de entrada na
“noteira” e a de saída à recorrente) nas quais se materializa todo o modus operandi descrito
linhas acima, qual seja: notas fiscais emitidas no mesmo dia (14/09/2004), com as mesmas
quantidades de café adquirido (500 sacas), transportadas pelo mesmo veículo (caminhão placa
BYE 3729) e com valores que diferem somente quanto ao ICMS interestadual e em R$
0,99/saca, muito próximo ao R$ 1,00 por saca que se declarou ser cobrado pelas “noteiras” pelo
“serviço de emissão de nota”.
Também chama a atenção que no mesmo depoimento há referência expressa ao
representante da adquirente, de nome Francisco de Jesus Carvalho (aquele conhecido como
“Chico”, residente em São Gabriel da Palha citado em outro depoimento), que teria recebido a
mencionada ordem de compra da matriz SANTA CLARA.
Cabe aqui destacar que a recorrente expressamente afirma que este Sr. Francisco
recebia ordem para comprar determinadas quantias de café da unidade de compras da empresa
em Manhuaçu, e que sua função na empresa seria de “comprador de café”, fls. 2070 e ss. (verbis
- grifei):
“Além disso, a decisão afirma que “perscrutando as circunstâncias do fato, identificam
o representante da Santa Clara em São Gabriel da Palha, senhor Francisco de Jesus
Carvalho (vulgo Chico), como o qual negociavam a venda do café para o reclamante”.
Não há qualquer novidade ou problema no quanto afirmado, já que, reitera-se:
(a) a Recorrente, tal como afirmado em referido trecho, efetuou pagamentos de café
da conta corrente da DO GRÃO, de quem comprou e recebeu o produto, fato esse
incontroverso;
Fl. 2162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 3401-009.772 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.903946/2013-89

(b) o Sr. Francisco recebia ordem da unidade de compras de Manhuaçu para
comprar determinadas quantias de café, já que sua função na empresa é de
“comprador de café”; e
(c) as compras de café, via de regra, são feitas por intermédio de corretores,
procedimento usual em quase a totalidade das aquisições de grãos.
Ato contínuo, a decisão, em seu item 94, tenta fazer um link com depoimento feito por
Luizmar José Pretti Junior, sócio da RP Comissária de Café, que teria mencionado
genericamente que “O Sr. Francisco, de São Gabriel da Palha, da empresa Santa
Clara, compra café diretamente dos produtores rurais/maquinistas, mas é guiado em
nome de uma determinada pessoa jurídica”.
Veja-se que é o fato de um corretor ter feito afirmação genérica de que o café é guiado
em nome de “determinada” pessoa jurídica que levou a fiscalização a concluir o pleno
conhecimento pela Manifestante da inidoneidade das notas fiscais”.
Não vejo nos autos deste processo comprovação de que a recorrente tenha,
juntamente com as demais grandes compradoras e exportadoras de café, fomentado a criação do
grande esquema fraudulento descortinado, para, em conluio com as empresas “noteiras”, burlar a
legislação forjando a aquisição do produto por pessoa jurídica.
Não obstante, penso que os atos registrados em depoimento pelos partícipes da
operação de aquisição do café e documentados pela fiscalização federal, como visto, afastam a
alegação de adquirente de boa-fé feita pela recorrente em sua peça recursal e permitem que seja
deferida em pedido de ressarcimento apenas a parcela do crédito da Contribuição que exceder o
crédito presumido agropecuário, como efetuado pela unidade competente jurisdicionante.
De fato, por força do art. 82 da Lei no 9.430/965, a comprovação da efetivação do
pagamento do preço respectivo e o recebimento dos bens, direitos e mercadorias ou utilização
dos serviços pode afastar os efeitos da inidoneidade da pessoa jurídica emissora dos documentos
dos fiscais.
Diversos são os julgados deste conselho afastando a alegação de boa-fé a partir
dos elementos indiciários trazidos pela fiscalização, a exemplo do Acórdão no 9303-007.850
(grifei):
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/09/2005 a 30/09/2005
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. AQUISIÇÕES DE PESSOAS
JURÍDICAS “DE FACHADA”. NÃO CARACTERIZAÇÃO DA BOA­FÉ DO
ADQUIRENTE. RECONHECIMENTO SOMENTE DO CRÉDITO
PRESUMIDO (PESSOAS FÍSICAS).
Havendo elementos - mesmo que indiciários, mas consistentes o bastante -
para descaracterizar a boa-fé do adquirente (afastando a jurisprudência

5 Lei no 9.430, de 1996
Art. 82. Além das demais hipóteses de inidoneidade de documentos previstos na legislação, não produzirá efeitos
tributários em favor de terceiros interessados, o documento emitido por pessoa jurídica cuja inscrição no
Cadastro Geral de Contribuintes tenha sido considerada ou declarada inapta.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos casos em que o adquirente de bens, direitos e
mercadorias ou o tomador de serviços comprovarem a efetivação do pagamento do preço respectivo e o
recebimento dos bens, direitos e mercadorias ou utilização dos serviços.
Fl. 2163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 3401-009.772 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.903946/2013-89

vinculante do STJ a respeito) nas compras (ainda que devidamente
comprovadas) a pessoas jurídicas declaradas inaptas por inexistência de fato
(mesmo que posteriormente), indicando a prática de conluio para aproveitamento
integral dos créditos da não-cumulatividade, há que se reconhecer apenas o
direito ao crédito presumido nas aquisições de café a pessoas físicas”.
Difícil imaginar que tão difundida prática de aquisição do café dos produtores
rurais, com a troca de nota fiscal durante o percurso, não fosse do conhecimento dos
compradores da empresa e de suas unidades de compra.
Nesses termos, em meu entender há elementos indiciários consistentes o
bastante para descaracterizar a alegação de adquirente de boa-fé, afastando a jurisprudência
vinculante do STJ a respeito nas aquisições de pessoas jurídicas inidôneas.
Não vejo portanto fundamento para a reforma da decisão de primeira instância.
À vista do exposto, penso que está correta a atuação da fiscalização federal,
quando, ao analisar o pedido de ressarcimento formulado, afastou a apropriação do valor integral
do crédito normal da Contribuição para o PIS/Pasep, admitindo apenas a parcela do crédito
presumido agropecuário, a partir da comprovação de que o negócio jurídico real de aquisição do
café em grão foi celebrado com o produtor rural – pessoa física, promovendo assim o recálculo
da Contribuição em cada um dos meses referidos, com a reclassificação dos créditos oriundos
das compras simuladas acobertadas pelas notas fiscais emitidas pelas pessoas jurídicas
interpostas.
Conclusões
Diante do exposto, VOTO no sentido de tomar conhecimento do Recuso
Voluntário da contribuinte e de rejeitar as preliminares arguidas, para, no mérito, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche

Fl. 2164
DF CARF MF
Documento nato-digital